Tribunal: TCU
Processo: 031.811/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299667, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299667, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Pimenta Bueno/RO, de forma a qualificar social-profissionalmente 800 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1678/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 1498/2026-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: onde se lê : " (dois mil e oitocentos reais) " leia-se: " (cinco mil e seiscentos reais) " E mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.811/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Augusto Tunes Placa (XXX.509.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno - RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.